Tribunal: STF
Processo: ARE 1451043
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: direito Constitucional e Processual Civil. Agravo em Recurso Extraordinário. Precatório expedido antes de 25/03/2015. incidência da TR até 25/03/2015. substituição, após a data, pelo IPCA-E. Acórdão recorrido, no ponto, em harmonia com a jurisprudência do STF. Apuração de valores pagos a maior e a forma de liquidação do precatório. Impossibilidade. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário proposto em desfavor de acórdão do TJSP, o qual rejeitou a alegação de pagamento a maior em precatório expedido em 2000 e concluiu pela observância aos critérios legais de correção monetária, afastando a aplicação da modulação de efeitos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, após a expedição do precatório e antes de 25/03/2015, rever os critérios de atualização monetária e de juros aplicados, com base na modulação de efeitos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, ou se tal revisão implica reexame de matéria fático-probatória vedado em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia não se confunde com o Tema RG nº 1.170, pois trata de precatório já expedido antes de 25/03/2015 e da impossibilidade de modificação dos critérios de atualização posteriormente.



    4. O Tribunal de origem conclui, com base na análise dos autos, que o pagamento do precatório respeitou os critérios legais aplicáveis, inexistindo pagamento a maior, de modo que a revisão exigiria reexame fático-probatório.



    5. O reexame de provas e da forma de liquidação do precatório atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda recurso extraordinário para simples revaloração da prova.



    6. A jurisprudência do STF pacificou o entendimento de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494, de 1997, com redação da Lei nº 11.960, de 2009, não retroagem aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, mantendo-se a TR como índice de correção até essa data.



    7. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes firmados nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, no RE nº 870.947/SE (Tema RG nº 810) e nos julgados sobre a aplicação da TR para precatórios expedidos no período anterior à modulação.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "Não cabe recurso extraordinário para reexaminar critérios de atualização monetária e de juros em precatório expedido antes de 25/03/2015, por demandar reavaliação fático-probatória, vedada pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. A modulação de efeitos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF assegura a aplicação da TR como índice de correção para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI, 100, § 12, 102, § 2º, 103-A; ADCT, art. 78; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF; RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810); ARE nº 1.452.369-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 29/11/2023; ARE nº 1.365.483-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; ARE nº 1.443.735-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/04/2024, p. 19/04/2024; RE nº 1.456.340-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se transcreve: 



    “AÇÃO DE COBRANÇA – Alegação da Fazenda do Estado no sentido de que realizou pagamento a maior no precatório EP 43/73/2000 – Aplicação da Lei nº 11.960/09 que foi observada – Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 17 que não se justifica, porquanto não incidiram juros de mora no período de graça – Recurso da Fazenda do Estado improvido. Recurso da Construtora Abrahão Badra Ltda. provido.” (e-doc. 15). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. O agravo interno não foi conhecido (e-doc. 24). 



    4. Posteriores embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento da apelação que se deu na base de informações ao depois revistas pelo Contador Judicial – Aplicação da modulação do julgamento das ADIns 4.357 e 4.425 que não mais se justifica, diante da alteração do entendimento do STF acerca da matéria, como se retira dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, do AgReg no RE 1.285.448 e da Rcl 44490 EDAgR/SP – Aplicação da norma do art. 493 do CPC – Embargos de Declaração acolhidos, com adminículos, sem efeito modificativo.” (e-doc. 26, p. 1). 



    5. Os novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30). 



    6. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente alega violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 100, § 12, 102, § 2º, e 103-A da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (e-doc. 34). 



    7. O recorrente argumenta que “o acórdão [recorrido] deve ser reformado, eis que o precatório foi expedido e pago em data anterior a março/2015, de modo que se aplica ao presente caso a decisão do Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos das ADI´s 4.357 e 4.425” (e-doc. 34, p. 10). 



    8. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (e-doc. 39), e que “a turma julgadora aplicou o entendimento firmado nos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF no presente agravo de instrumento, com precatório expedido antes de 23.5.2015 - hipótese contemplada na modulação acima reproduzida” (e-doc. 54).



    9. O agravante alega que “não se aplica ao presente caso o Tema 810, que tratou exclusivamente da fase pré-requisitório, definindo os critérios de correção e juros para os débitos da Fazenda Pública enquanto ainda não expedido precatório. Após expedido o precatório, os critérios são os definidos nas citadas ADIs, em que houve modulação dos efeitos”, e que, “ao contrário do que entendeu o Tribunal a quo, no julgamento do Tema 810, o Supremo Tribunal Federal não afastou a modulação de efeitos nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425- QO/DF, mas ressalvou expressamente a sua manutenção, conforme acima explicitado” (e-doc. 42, p. 6). 



    10. O Tribunal de origem, após a devolução do processo em razão do Tema RG nº 1.170, reenviou os autos ao Supremo Tribunal Federal sob o seguinte fundamento:



    “(...) Observo que não se está a questionar a aplicação dos juros previstos na Lei n. 11.960/09, tal como definido no Tema n. 810/STF na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, mas sim a alteração dos índices de atualização de precatório já expedido (EP nº 4373/2000), apesar da modulação dos efeitos realizada no julgamento da ADI 4357 que, por sua vez, preservou os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.



    (...)



    No caso, a turma julgadora aplicou o entendimento firmado nos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF no presente agravo de instrumento, com precatório expedido antes de 23.5.2015 - hipótese contemplada na modulação acima reproduzida.



    (...)



    Em que pese a determinação, a matéria debatida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no paradigma referente ao Tema n. 1.170/STF. 



    Isso porque o acórdão recorrido entendeu não ser possível a alteração dos consectários legais após a expedição de precatório (anterior à 25.3.2015) e tal contexto não é objeto do tema indicado na devolução.” (e-doc. 54).



    É o relatório. 



    Decido.



    11. O recurso não merece prosperar.



    12. De início, observo que a presente controvérsia não guarda identidade com a do RE nº 1.317.982-RG/ES (Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024), em que foi fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    13. No presente processo, no acórdão recorrido se fez constar que “a Fazenda do Estado afirma que teria pagado valor a maior à Construtora Abrahão Badra Ltda., porquanto, no pagamento do precatório EP 43/73/2000, segundo alega, não se haveria aplicado a Lei nº 11.960/09, para fins de correção monetária, após 29/06/2009”, e concluiu que “não se sustenta a afirmação de que se teria feito pagamento a maior, porquanto os cálculos realizados observaram rigorosamente os critérios legais” (e-doc. 15, p. 4).



    14. Assim, no ponto, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal de origem sobre a apuração de valores pagos a maior e a forma de liquidação do precatório, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    14.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



     (ARE nº 1.452.369-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 29/11/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MORA NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA POSTERIOR AO INTERREGNO: POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.037. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Está explícito no acórdão recorrido que a incidência dos juros moratórios se deu apenas pelo interregno que supera o período de graça para pagamento do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição da República. 2. Destarte, não se há falar em ofensa ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos), cuja previsão remanesce mesmo em caso de inadimplemento. 3. Fosse outra a posição do Tribunal de origem, conquanto caracterizado o inadimplemento, minha compreensão seria no sentido da jurisprudência desta Suprema Corte, a afastar a incidência dos encargos moratórios no período de graça, aplicáveis, como é o caso, ao longo das parcelas pagas a destempo – após o prazo do art. 100 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.365.483-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024, grifos nossos).



    15. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE MARÇO DE 2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. O Supremo possui orientação no sentido da inadequação da incidência de juros compensatórios após a expedição do precatório. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.443.735-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/04/2024, p. 19/04/2024, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI nº 4.357-QO/DF e ADI 4.425 QO/DF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.456.340-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024, grifos nossos).



    16. Assim, a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que assentou: “Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal [25/03/2015] estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG (Tema 810)”. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    18. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator